Tribunal: STF
Processo: ARE 1590426
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE NÃO SANADA. ARTIGO 76, § 2º, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário.
Compulsando-se os presentes autos, constata-se que o advogado do polo agravante renunciou ao mandato judicial (Docs. 135 e 136) e que os agravantes foram intimados para regularizar a representação processual (Docs. 140 e 150), tendo, porém, quedado-se inertes (Docs. 148 e 160).
Assim, impõe-se o não conhecimento do presente agravo, conforme determina o artigo 76, § 2º, inciso I, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.
(...)
§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:
I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Ex positis, NÃO CONHEÇO do agravo em análise, com fundamento no disposto no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.
Publique-se.
Brasília, 5 de março de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente